Tribunal: STF
Processo: ARE 1400694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA. FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS – FUP E OUTROS. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 81 – EXCEDENTE DE PESSOAL, 90 - POLÍTICA DE ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS, 91 - EFETIVO DE PESSOAL – FÓRUM PARA DISCUSSÃO, 123 – CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL E 132 – POLÍTICA DE SAÚDE DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015-2017 FIRMADO COM A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS. A Federação Única dos Petroleiros – FUP e Outros postulam a interpretação das Cláusulas 81, 90, 91, 123 e 132 do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2017, com o intuito de obter a declaração de sentido e de alcance das referidas cláusulas. Os suscitantes alegam que os Programas de Incentivo à Demissão Voluntária - PIDV da empresa PETROBRAS têm diminuído o efetivo de pessoal da companhia, de modo que tem afetado as condições de segurança e saúde do trabalho, descumprindo, dessa forma, as cláusulas supracitadas. Deste modo, ressaltam que o PIDV deveria ser precedido de análise dos seus impactos nas condições de trabalho dos petroleiros. O art. 241 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que: “Os dissídios coletivos podem ser: (...) II - de natureza jurídica, para interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares de categoria profissional ou econômica e de atos normativos”. O dissídio coletivo de natureza jurídica é uma ação declaratória, que tem como finalidade a interpretação de normas coletivas preexistentes (dispositivo legal, convencional ou regulamentar), que vigoram no âmbito das relações de trabalho ocorridas entre as categorias profissional e econômica de um determinado ramo de atividade. Dentro desse limite normativo é que deve apreciada esta demanda. Verifica-se que os suscitantes (FUP e Outros) buscam o provimento judicial, para interpretação de disposições convencionais particulares atinentes à categoria profissional dos petroleiros. Ou seja, a demanda tem como objeto normas de caráter não genérico, o que se harmoniza com a diretriz revelada na Orientação Jurisprudencial nº 7 da SDC do TST (Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST). Portanto, quanto a esse aspecto, a demanda tem viabilidade. Registra-se que as cláusulas objeto de interpretação neste dissídio coletivo foram renovadas nos acordos coletivos de trabalho subsequentes (ACT 2017-2019 e ACT 2020-2022). O processo de interpretação de uma norma deve ter como finalidade extrair o sentido, a coerência e a objetividade. No caso concreto, infere-se que a finalidade da interpretação das regras é alcançada com a simples leitura das cláusulas, por meio da mera interpretação literal das regras apontadas pelos suscitantes, cuja redação revela de forma clara o sentido das normas pactuadas. Ressalte-se que não parece razoável, tampouco coerente, que as mesmas cláusulas discutidas nesta ação fossem replicadas em acordos coletivos posteriores ao ajuizamento deste dissídio, sem que as partes tivessem conhecimento do real alcance dessas regras. Afinal, se havia dúvidas quanto ao sentido e ao alcance das Cláusulas 81, 90, 91, 123 e 132 do acordo coletivo de trabalho 2015-2017, não haveria razão para essas mesmas normas fossem renovadas nos acordos coletivos seguintes, sem que tais dúvidas fossem antecipadamente dirimidas pelas partes, no curso da própria negociação de renovação dos instrumentos normativos. A postulada interpretação das normas não tem o condão de alcançar e atender ao pedido também formulado na petição inicial, no qual se requer que “o PIDV deveria ser precedido de análise dos seus impactos nas condições de trabalho”, uma vez que tal postulação não se coaduna com os limites deste dissídio coletivo de natureza jurídica, que é uma ação estritamente declaratória, porquanto eventual deferimento do referido pedido implicaria em decisão de natureza condenatória. Julga-se parcialmente procedente este dissídio coletivo, a fim de, por meio de interpretação literal, declarar que a simples leitura do texto revela o sentido e o alcance das Cláusulas 81 – “Excedente de Pessoal”, 90 - “Política de Admissão de Novos Empregados”, 91 - “Efetivo de Pessoal – Fórum para Discussão”, 123 – “Condições de Segurança e Saúde Ocupacional” e 132 – “Política de Saúde” do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2017, sem, contudo, atribuir os demais efeitos pretendidos pelos suscitantes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 6º; 7º, XXII; 8º, III e VI; 114, § 2º; 170; 193; 196 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente